Tribunal: TJMT
Processo: 1045362-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045362-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO LIMA SANTOS - CPF: 696.405.300-00 (ADVOGADO), DI CANALLI COMERCIO, TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.591.919/0001-95 (AGRAVANTE), EDILENE MARTINS DE CAMPOS - CPF: 018.986.211-44 (AGRAVADO), DANIEL DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 067.487.111-18 (AGRAVADO), GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 062.053.091-06 (AGRAVADO), EDILENE MARTINS DE CAMPOS - CPF: 018.986.211-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), D. D. A. C. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Índices de correção monetária e juros de mora. Parâmetros fixados no título executivo judicial transitado em julgado. Impossibilidade de alteração em fase de cumprimento de sentença. Coisa julgada. Respeito à segurança jurídica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito com aplicação dos índices de INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, conforme estabelecido no título executivo judicial, em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível alterar, em fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e juros de mora expressamente fixados no título executivo judicial transitado em julgado, substituindo-os pela Taxa SELIC como índice único, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 1368 e a Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial estabeleceu de forma clara e inequívoca os parâmetros de atualização do débito, determinando a aplicação do INPC/IBGE como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, o que foi expressamente consignado em sede de Embargos de Declaração no primeiro grau.

4. A pretensão da agravante esbarra no instituto da coisa julgada, que confere imutabilidade às decisões judiciais transitadas em julgado, constituindo garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, não sendo a fase de cumprimento de sentença o momento processual adequado para rediscutir parâmetros de cálculo expressamente fixados no título executivo judicial.

5. O Tema 1368 do STJ, que fixou a tese de que “o artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil”, não possui o condão de afastar a autoridade da coisa julgada no presente caso.

6. A Lei 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para incluir expressamente a Taxa SELIC como taxa legal, não pode ser aplicada retroativamente para modificar os parâmetros de cálculo definidos em decisão judicial transitada em julgado, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis.

7. Não há bis in idem na cumulação de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% ao mês), pois são institutos com finalidades distintas e perfeitamente cumuláveis: a correção monetária visa recompor o poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação, enquanto os juros de mora têm caráter punitivo pelo atraso no pagamento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DI CANALLI COMERCIO, TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais c/c Lucros Cessantes” (Proc. nº 1034070-27.2017.8.11.0041), já em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada contra a agravante por DANIEL DE ALMEIDA CAMPOS e outros, rejeitou os declaratórios opostos pela agravante, para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada, e a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculo atualizado do débito, sem especificar os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados, entendendo que tais parâmetros já estariam fixados no título executivo judicial (INPC/IBGE + juros de 1% ao mês) (cf. Id. nº 210828497 do processo de origem).

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão incorre em erro jurídico ao manter os índices de INPC/IBGE cumulados com juros de mora de 1% ao mês, em dissonância com a legislação civil e o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a definição da taxa de juros legal constitui matéria de ordem pública, passível de adequação a qualquer tempo, sem configurar ofensa à coisa julgada.

Argumenta que o STJ consolidou entendimento, no Tema 1368 sob o rito dos recursos repetitivos, de que a Taxa SELIC é o índice legal de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, conforme interpretação do artigo 406 do Código Civil. Defende que a Taxa SELIC possui natureza dúplice, englobando tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo indevida sua cumulação com qualquer outro índice.

Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial até o julgamento final deste recurso ou, subsidiariamente, que se determine à Contadoria que realize o cálculo aplicando a Taxa SELIC como índice único. No mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora (cf. Id. nº 335532890).

A decisão contida no Id. nº 336470396 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 341476879).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DI CANALLI COMÉRCIO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em sede de Cumprimento de Sentença, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante, mantendo a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito com aplicação dos índices de INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês.

Alega a parte agravante que a decisão foi omissa quanto à especificação dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados, sustentando que deve ser determinada a aplicação da Taxa SELIC como índice único, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 1368 e a Lei nº 14.905/2024, por se tratar de matéria de ordem pública.

Já a parte agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que os índices de atualização monetária e juros de mora foram expressamente fixados no título executivo judicial transitado em julgado, não podendo ser modificados em fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da irretroatividade das leis.

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de alteração, em fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária e juros de mora expressamente fixados no título executivo judicial transitado em julgado.

Conforme se depreende dos autos, o título executivo judicial estabeleceu de forma clara e inequívoca os parâmetros de atualização do débito, determinando a aplicação do INPC/IBGE como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Tal definição ocorreu em sede de Embargos de Declaração no primeiro grau, conforme destacado pela parte agravada em suas contrarrazões, quando o juízo sentenciante expressamente consignou que “os danos morais serão atualizados com juros de mora incidirão à taxa de 1 (um) por cento ao mês, contados da data do fato, bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE”.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a pretensão da agravante esbarra no instituto da coisa julgada, que confere imutabilidade e às decisões judiciais transitadas em julgado, constituindo garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A fase de cumprimento de sentença não é o momento processual adequado para rediscutir parâmetros de cálculo expressamente fixados no título executivo judicial. Sua finalidade é dar efetividade ao comando sentencial, e não modificá-lo. Permitir a alteração dos índices de atualização monetária e juros de mora nesta fase processual representaria violação à coisa julgada e comprometeria a segurança jurídica.

Ademais, o Tema 1368 do STJ, invocado pela agravante, não possui o condão de afastar a autoridade da coisa julgada no presente caso. Embora o STJ tenha fixado a tese de que “o artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil”, tal entendimento não pode retroagir para modificar situação jurídica já consolidada pelo trânsito em julgado.

Quanto à Lei 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para incluir expressamente a Taxa SELIC como taxa legal, também não pode ser aplicada retroativamente para modificar os parâmetros de cálculo definidos em decisão judicial transitada em julgado. O princípio da irretroatividade das leis, consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, impede que a lei nova atinja o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

No que tange à alegação de bis in idem pela cumulação de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% ao mês), também não merece acolhimento. A correção monetária e os juros de mora são institutos com finalidades distintas e perfeitamente cumuláveis. Enquanto a correção monetária visa recompor o poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação, os juros de mora têm caráter punitivo pelo atraso no pagamento da obrigação.

Portanto, a decisão agravada não merece reparo ao manter os índices de atualização monetária e juros de mora expressamente fixados no título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026